Tribunal: TJPA
Processo: 0019262-03.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0019262-03.2018.8.14.0401

RECORRENTE: EDSON SOUSA COSTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito que visa a reforma da sentença que pronunciou o acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, VI, c/c art. 14, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia pelo crime de tentativa de homicídio qualificado; (ii) aferir a possibilidade de desclassificação para lesão corporal em razão de desistência voluntária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, conforme disposto no art. 413 do CPP, não demandando juízo de certeza por vigorar, nesta fase processual, o princípio do
in dubio pro societate.

4. No caso, a materialidade do delito está comprovada por laudo de exame de corpo de delito, enquanto a autoria encontra respaldo na confissão do acusado e nos depoimentos coerentes da vítima.

5. A tentativa de desferir golpe com terçado na região da cabeça da vítima, em contexto de violência doméstica, aliado a declaração do acusado de que teria "acabado de matar uma porca”, reforça os indícios de
animus necandi
e a qualificadora do feminicídio (art. 121, §2º-A, I, do CP).

6. Inviável acolher a tese de desclassificação para lesão corporal quando não é possível vislumbrar, com a certeza necessária, a ausência de dolo homicida e a ocorrência de desistência voluntária na conduta do acusado, impondo a valoração da prova pelo Tribunal do Júri, juízo natural para avaliação do mérito nos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A decisão de pronúncia encerra
simples juízo de admissibilidade
da acusação de prática de crime doloso contra a vida, ou seja, não demanda o juízo de certeza
ne
cessário ao decreto condenatório, sendo suficiente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito.
2. A desclassificação do crime para lesão corporal é inviável quando não há certeza inequívoca da ausência de
animus necandi
e da ocorrência de desistência voluntária na conduta do acusado".

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 413; CP, arts. 121, §2º, VI, §2º-A, I, e art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.263.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.04.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.102.683/TO, Rel. Min. Olindo Menezes – Des. Convocado do TRF1, Sexta Turma, j. 23.08.2022; TJDFT, RESE nº 0701712-68.2021.8.07.0004, Rel. Des. Angelo Passareli, j. 07.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 26 de maio a 2 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Edson Sousa Costa interpõe recurso em sentido estrito contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, VI, c/c art. 14, II do CP (ID 14865920).

O recorrente pugna pela impronúncia alegando ausência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, postula pela desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal, sob o argumento de que não agiu com intento homicida e desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do delito (ID 14865935).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 14865937), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 14865939).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 23493675).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023 ).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento quando pronunciou o acusado como incurso nas sanções do art. 121, §2º, VI, c/c art. 14, II, do Código Penal, apontando os elementos probatórios que fundamentaram seu convencimento acerca da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria, conforme consignado na decisão impugnada, transcrita a seguir:

A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à existência de prova da materialidade do delito e suficientes indícios da autoria, evitando-se um exame aprofundado da prova a fim de não influir indevidamente no convencimento dos jurados, que são os juízes naturais da causa.

In casu
, o réu deve ser pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, visto que estão presentes nos autos os pressupostos da decisão de pronúncia, constantes no artigo 413 do Código de Processo Penal.

A materialidade resta comprovada nos autos por meio do laudo de exame de corpo de delito, constante do ID 50977937 - Pág. 16, dos presentes autos.

Quanto à autoria, pelos depoimentos coerentes e seguros da vítima e própria confissão do acusado, tanto na fase policial quanto durante a instrução criminal, verifica-se que existem indícios suficientes de autoria do delito em relação ao acusado, a ponto de viabilizar o relato da denúncia.

Ainda no que concerne à autoria, para que haja a Pronúncia, esta não precisa estar provada, basta que seja provável, aplicando-se o princípio
in dubio pro societate
. Não se faz indispensável certeza da ação criminosa praticada pelo acusado, mas mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria.

Indício é a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se pela existência de outra, ou outras circunstâncias.

No caso, em que pese o depoimento da vítima relatar que o acusado não lhe fez uma ameaça dizendo que iria matá-la a vítima e sim que faria uma marca na vítima, como de fato o fez no rosto da vítima, o acusado deu a terçadada na direção da cabeça, após o que, teria dito para as pessoas que moravam perto de que ele teria “acabado de matar uma porca”, bem como que a vítima teria sido acertada no pescoço se não fosse avisada por uma pessoa na rua que falou para a vítima prestar atenção, momento em que a vítima olhou para o acusado, que mirava o terçado no seu pescoço.

Por seu turno, o acusado confessou que estava drogado e bêbado, sob o efeito da droga “pasta”, logo, não teria consciência para afirmar que não tinha intenção de acertar a cabeça da vítima e tinha a intenção de bater na vítima somente.

Como se vê, não há como impronunciar, absolver sumariamente ou desclassificar, subtraindo o réu a seu Juiz natural, que é o Tribunal do Júri, visto que a versão da defesa técnica não consegue se impor ou afastar a acusação de tentativa de homicídio contra a vítima.

Da qualificadora

O réu foi denunciado pelo Ministério Público por tentativa de homicídio qualificado, feminicídio, incurso, desta feita no

art. 121, do Código Penal c/c art. 14, II, e Lei 11.340/06, ou seja, feminicídio (contra a mulher por razões da condição de sexo feminino).

É sabido que somente quando manifestamente improcedente é que a qualificadora deve ser repelida na pronúncia, segundo entendimento Jurisprudencial, razão pelo que, passo a analisar:

Compulsando os autos constata-se que o acusado e a vítima mantinham um relacionamento íntimo de afeto apto a caracterizar a violência doméstica, que, conforme dicção do artigo 121, §2º-A, I do Código Penal, incide a qualificadora do feminicídio quando o crime é perpetrado contra a mulher, por razão da condição de sexo feminino.

Sendo assim, restou com o mínimo de aparência quanto à existência da qualificadora do artigo 121, §2º, VI c/c §2º-A, I do Código Penal.

Assim, pelos depoimentos prestados e demais provas colhidas durante a instrução criminal, restou comprovada a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, na pessoa do réu. Ainda, das provas carreadas aos autos, se retiram indícios da ocorrência da qualificadora mencionada.

Ante o exposto
, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO
o denunciado
EDSON SOUSA COSTA
, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, VI, c/c artigo 14, II do Código Penal contra a vítima ROSIMERE MOTA DO NASCIMENTO. (ID 14865920)

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Por derradeiro, convém assinalar que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.04.2023).

Do mesmo modo, inviável o pleito desclassificatório para lesão corporal, pois “não sendo possível vislumbrar com a certeza necessária a ausência do
animus necandi
ou a desistência voluntária, não há como acolher a tese de desclassificação do feito nesta fase processual, devendo o feito ser submetido à apreciação pelo Conselho de Sentença” (TJDFT,
RESE n. 0701712-68.2021.8.07.0004
, Rel. Des. Angelo Passareli, j. 07.02.2023; no mesmo sentido: STJ,
AgRg no AREsp n. 2.102.683/TO
, Rel. Min. Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF1, Sexta Turma, j. 23.08.2022), hipótese retratada nos autos.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 05/06/2025